Tribunal: TJBA
Processo: 8049718-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049718-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA ELIONAI DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RELAÇÃO À PESSOA. FUNDAÇÃO PRIVADA INSTITUÍDA PELO PODER PÚBLICO QUE FOI TRANSFORMADA EM AUTARQUIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO QUE ALTERA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, ART. 43 DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NAS ADIS 5.492 e 5.737, ENTE FEDERADO SOMENTE FIGURA COMO RÉU EM FORO DE SUA JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA. VÁLIDA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049718-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA ELIONAI DA SILVA e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça